Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0735561-77.2020.8.07.0000 Agravante Ilso Freitas de Mattos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravado Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de incidência do índice IPCA-e no período posterior a 30/06/2009 a título de correção monetária, com a retificação das ordens de pagamento ou expedição de requisitórios complementares. Os Agravantes sustentam que “nos cálculos apresentados pelo agravante à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso”. Afirmam que a superveniência de fatos novos deveriam ter sido levados em consideração pelo Juízo a quo porque a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Refutam o advento da preclusão, argumentam a incidência da cláusula rebus sic standibus e asseveram que o Juízo de origem não observou a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947 e ADI 5348. Colacionam jurisprudência em abono a sua tese e requerem, ao final, a antecipação da pretensão recursal para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2099, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR – Taxa Referencial, com a consequente retificação dos requisitórios expedidos ou expedição de requisição complementar da diferença ainda não adimplida. No mérito, postulam o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada nos presentes autos. Preparo regular à pág. 2 do ID 19040874. É a suma dos fatos. De início, registro que o pedido deduzido perante o Juízo a quo foi feito apenas em relação aos requisitórios de ID no 55230915 (RPV relativo aos honorários advocatícios no valor de R$ 1.828,08) e ID no 60721399 (Precatório no valor de R$ 18.280,75), uma vez que a própria parte Agravante afirmou que o crédito relativo ao reembolso das custas processuais já havia sido satisfeito pelo Devedor, ora Agravado, bem como levantado pelo Credor (Pág. 1 do ID 66713130 dos autos originários). Portanto, delimitado o exame do agravo aos requisitórios que estão pendentes de pagamento, passo ao exame do pleito liminar. A um primeiro e provisório exame reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao agravo. O MM. Juiz a quo fundamentou sua Decisão nos seguintes termos, verbis: “Vistos etc. Indefiro o pedido de ID 66713124. Como se observa dos autos, pretende o autor rever questões já apreciadas, tendo, uma delas, já sido satisfeita, inclusive, não sendo possível a rediscussão desses pontos preclusos. Retornem os autos ao arquivo provisório.” No entanto, verifico que nos autos originários a parte Agravante apresentou cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR – Taxa Referencial até 30/06/2017 (pág. 1 do ID 40993923) quando ainda pendente de decisão no STF a repercussão geral nos autos do RE 870947, da relatoria do Min. Luiz Fux, que foi julgado em momento posterior - 20.09.2017 -, tendo sido publicado o Acórdão em 20.11.2017, que determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública e, ainda, registrou que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Todavia, diante das peculiaridades do caso, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Eminente Ministro Relator Luiz Fux deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento realizado em 03/10/2019. Portanto, em sede de cognição sumária, registro que não se verifica o advento da preclusão, bem como que o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela parte Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do exposto, defiro a liminar para suspender o cumprimento da Decisão agravada até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (Art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator